Tribunal: TJMT
Processo: 1070191-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070191-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO HENRIQUE DAHMER - CPF: 985.041.261-53 (RECORRENTE), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), DAVID FELICIANO DE LIMA - CPF: 079.230.687-20 (ADVOGADO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PERDA DO PRIMEIRO DIA DO CURSO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O AUTOR FOI QUEM ARCOU COM OS CUSTOS DO CURSO. DEDUÇÃO DO VALOR DE 1 DIA DE CURSO DA CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há omissão quanto à dedução do valor da condenação a título de dano material do valor referente à perda de um dia de curso, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante, e deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da condenação por dano material para R$ 8.991,08, nos termos do voto do relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, ao argumento que não houve manifestação a respeito da:

1) a titularidade do Recorrido para pleitear o ressarcimento de valores relacionados ao evento que pretendia comparecer, sabendo que quem arcou com os valores foi o seu empregador SEBRAE; e 2) a ocorrência de danos morais ao caso em questão. Ao final, requer o recebimento e acolhimento do presente recurso, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

O Embargado, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão ora embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1070191-04.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Booking.Com Brasil serviços de Reserva de Hotéis LTDA.

Embargada(s):

Roberto Henrique Dahmer

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise da fundamentação constante no voto ora embargado, verifico que, de fato, houve omissão quanto “1) a titularidade do Recorrido para pleitear o ressarcimento de valores relacionados ao evento que pretendia comparecer, sabendo que quem arcou com os valores foi o seu empregador SEBRAE”. Passo a apreciá-la.

O Reclamante/Recorrido alega que, em razão do cancelamento indevido da reserva de hotel “Fairfield Inn Suites by Marriott Orlando At SeaWorld” realizada pela empresa Reclamada/Recorrente, referente a hospedagem a ser realizada no período de 15/10/2022 a 22/10/2022, perdeu o primeiro dia do curso profissional, ocorrido em 17/10/2022, posto que ficou a procura de hotel.

Contudo, em que pese o autor alegar que perdeu o primeiro dia do curso, pois estava à procura da nova hospedagem, isso em 17/10/2022, a sua ausência no citado dia no curso não restou comprovada, tendo em vista que não há qualquer prova documental nesse sentido, nem que prestou “
esclarecimentos à sua diretoria/presidência pela ausência do primeiro dia de evento, por culpa da Recorrente, em não cumprir a prestação de serviço”.

Cabe ainda acrescentar que, pela narrativa dos fatos na inicial, o autor chegou a Orlando no 15/10/2022 (sábado); a reserva inicial, que foi cancelada de forma indevida, era de 15 a 22/10/2022; a reserva no Hotel Rose Inn Shingle foi realizada em 15/10/2022, apenas uma diária – 15 a 16/10/2022; e, por fim, a reserva no Hotel Rose Inn Lake foi realizada no dia 16/10/2022 e o período de hospedagem era 16 a 22/10/2022. Ou seja, todas as reservas foram realizadas pelo aplicativo da Booking.com e a última foi feita em 16/10 (domingo), um dia antes do inicio do curso.

Narra ainda o autor que
“Com uma vaga que surgiu no hotel mais próximo do congresso, o requerente realizou o cancelamento do hotel distante do evento, para ficar próximo do evento, e consequentemente teve o custo do cancelamento da reserva e transporte, que será relacionado no tópico de danos materiais. Ao qual foi realizado o pagamento em espécie”.

No trecho acima não há informação de quando surgiu essa vaga no hotel mais próximo e nem informação a respeito do hotel. Porém, como informa que cancelou a reserva feito no Hotel Rose Inn Lake (período de hospedagem 16 a 22/10/2022), e considerando que o estorno parcial de tal cancelamento foi realizado pela Reclamada em 17/10/2022, conclui-se que, no dia anterior 16/10/2022, o autor conseguiu a vaga no hotel mais próximo, posto que, geralmente, o estorno no cartão de crédito pode acontecer dentro de 24horas após o cancelamento da compra.

Somado a todos esses fatos, observo que o autor não comprovou que foi ele quem arcou com os custos do curso que realizou em Orlando/EUA, uma vez que o recorte juntado na inicial não é suficiente para comprovar quem realizou o pagamento do curso, se ele ou a empresa SEBRAE.

Pelos fundamentos acima, deve ser deduzida da condenação a quantia de R$ 6.881.31, referente à “perda da abertura do evento”.

Por fim, quanto à condenação a título de dano moral, não há omissão a ser sanada, pois, conforme constou na fundamentação do voto embargado, o cancelamento indevido da reserva de hotel realizada pelo consumidor, sem qualquer comunicação prévia, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, por reconhecer
a existência de omissão
, sendo que a parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:

Ante ao exposto, conheço do recurso, dou–lhe parcial provimento e reduzo o valor da condenação a título de dano material para R$ 2.109,77

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado substancial provimento ao recurso.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024